Tribunal: TJPA
Processo: 0021853-69.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021853-69.2017.8.14.0401

RECORRENTE: EDUARDO PONTES BATISTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0021853-69.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

RECORRENTE: EDUARDO PONTES BATISTA

REPRESENTANTE: KAREN TEIXEIRA DE SIQUEIRA OAB-PA 31.324

RECORRIDO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E VI, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)

DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
TESE REJEITADA.
Não se vislumbra ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório na ratificação judicial dos depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, possibilitando-se à defesa a realização de perguntas e reperguntas. Ressalte-se que durante a audiência, a defesa contraditou as testemunhas, questionando as perguntas formuladas pela acusação.
A tudo isso se soma o fato de que, como cediço, no sistema processual penal vige o brocado
pas de nullité sans grief
positivado na letra do art.
563
do
Código de Processo Penal
(Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa). E,
in casu
, não cuidou a douta defensa de comprovar qualquer prejuízo sofrido.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE REJEITADA.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
. Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE
- NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por maioria, em
conhecer

parcialmente
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 23

de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0021853-69.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

RECORRENTE: EDUARDO PONTES BATISTA

REPRESENTANTE: KAREN TEIXEIRA DE SIQUEIRA OAB-PA 31.324

RECORRIDO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDUARDO PONTES BATISTA,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pelo
4ª

Vara do Tribunal do Júri da Capital
(id.

55243370
), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.9394671), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 29/07/2017, por volta das 2h30min, na Av. (Passagem Marajoara) Contorno, Av. Sul e Av. Norte, bairro Maracangalha, neste Distrito, o denunciado EDUARDO PONTES BATISTA atentou contra a vítima EDI CARLOS VERAS AMARAL mediante golpes de pedaço de pau, ferro e facadas.

De acordo com relatos das investigações policiais, no dia 29/07/2017, por volta de 2h30min quando EDI CARLOS encontrava-se em via pública na Av. Contorno no bairro Maracangalha, veio a ser alvejado por disparos de arma de fogo deferidos pelo denunciado que perseguiu a vítima e o atingiu com dois tiros na costa e um na cabeça.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

A denúncia foi recebida em 1 de fevereiro de 2018 (id.9394672)

Na
Sentença de Pronúncia (id.

55243370
),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.9394760),
pugnando:
1)
pela nulidade do interrogatório e proceder a inquirição das testemunhas SIMONE NUNES TRINDADE ROSÁRIO e EDILSON VERAS AMARAL, 2) Absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e 3) O direito do réu recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões

(id.9394769),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código penal, para que seja NEGADO provimento à irresignação apresentada.

Em decisão interlocutória proferida em 19/04/2022 (id.9394770), manteve a decisão impugnada.

Nesta

Instância Superior (id.10495068),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou ACOLHIMENTO DAS SUSCITADAS PRELIMINARES e o consequente NÃO CONHECIMENTO do presente Recurso Penal em Sentido estrito, interposto em prol de EDUARDO PONTES BATISTA. E, no mérito, para o caso de eventual afastamaneto (total ou parcial) de tais preliminares, e seu conhecimento, por seu DESPROVIMENTO, pugnando este Órgão pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao regular desenvolvimento do mesmo.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDUARDO PONTES BATISTA,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pelo
4ª

Vara do Tribunal do Júri da Capital
(id.

55243370
), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A defesa se insurge preliminarmente, pela nulidade d
a audiência realizada em 24 de março de 2022, registrada em mídia audiovisual (id.9394755 (Doc 02 Aij 24 03 2022 00218536920178140401 001), no qual alega que o promotor de justiça ao inquirir as testemunhas EDILSON VERAS AMARAL e SIMONE NUNES TRINDADE ROSÁRIO, constrangeu as testemunhas, para que esclarecessem o que fora relatado em sede policial, bem como, apresentou os referidos depoimentos, através da sua leitura em juízo, o que comprometeu a forma tecnicamente adequada de se prestá-los devendo ser livre, espontânea e natural.

Entendo ser impertinente as referidas alegações. Explico

Verifica-se que os depoimentos testemunhais se iniciam com a confirmação das declarações realizadas em sede de inquérito policial. Tal fato é de praxe na fase judicial e não implica em qualquer vício, uma vez que é assegurado à defesa o amplo direito do contraditório.

Não se vislumbra ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório na ratificação judicial dos depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, possibilitando-se à defesa a realização de perguntas e reperguntas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR: NULIDADE - LEITURA EM AUDIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS - REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE.
1- A leitura pelo Juiz, durante a Audiência de Instrução e Julgamento, dos depoimentos prestados pelas Testemunhas na fase inquisitorial, não é causa de Nulidade Absoluta, notadamente quando tiver sido observado o contraditório (art. 212 do CPP).
2- A autoria e a materialidade, se comprovadas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em Absolvição por insuficiência de provas. 3- As circunstâncias de apreensão das substâncias entorpecentes, a quantidade de droga, bem como a ausência de prova quanto à destinação para o consumo pessoal, afastam a pretensão Desclassificatória para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. 4- O Princípio da Insignificância não é aplicado aos crimes de Tráfico de Drogas, pois são crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. (TJ-MG - APR: 10016180084168001 Alfenas, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2021) (GRIFEI).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINAR - INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA - LEITURA DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL - INDAGAÇÃO QUANTO À RATIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 203, 204 E 155 DO CPP - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - DESCABIMENTO. -
A simples leitura, em juízo, para posterior indagação quanto à ratificação, do depoimento prestado em sede inquisitiva não tem o condão de tornar nulo o processo, desde que seja oportunizada às partes, em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório, a formulação de perguntas e reperguntas à testemunha ouvida -
De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente, razão pela qual o pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal não merece acolhimento.(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10261140083203001 Formiga, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/08/2022) (GRIFEI).

Constata-se, como bem ressaltou o Procurador de Justiça, em nenhum momento a Defesa se pronunciou sob possível vício, quer na audiência de instrução e julgamento, quer em alegações finais, só o fazendo em suas razões recursais,
ao que se conclui não ter restado demonstrado nenhum prejuízo que efetivamente tenha sido gerado ao exercício da defesa técnica do réu, o que seria essencial para efeito de nulidade, ex vi das disposições do art. 563 do CPP.

Observa-se ainda que durante a audiência, a defesa contraditou as testemunhas, questionando as perguntas formuladas pela acusação.

A tudo isso se soma o fato de que, como cediço, no sistema processual penal vige o brocado
pas de nullité sans grief
positivado na letra do art.
563
do
Código de Processo Penal
(Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa). E,
in casu
, não cuidou a douta defensa de comprovar qualquer prejuízo sofrido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Anoto ainda que o processo penal moderno consagra a existência do prejuízo como regra matriz para se decretar nulidade de ato ou efeito. É a chancela que se extrai do art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás nullitè sans grief
), ou seja, não comprovado qualquer prejuízo ao réu, não há que se falar em nulidade”. (TJSP, 6ª Câmara de Dir.Criminal. Apelação Criminal nº 990.10.000925-7)

Diante de tais fundamentos, não merece prosperar a referido pleito da defesa, uma vez que não há comprovação de qualquer prejuízo sofrido pelo réu, logo, não há que se falar em nulidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP, a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria.

Transcrevo entendimento jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA.

1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza, mas tão somente o exame de prova da materialidade e de indícios da autoria.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 528.626/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015)

Portanto, não se faz necessário à pronuncia a certeza sobre a autoria que se exige para o decreto condenatório, uma vez que não vige, nesta fase processual, o princípio do
in dúbio pro reo
, mas, ao contrário, as eventuais incertezas propiciadas pela prova, se resolve em favor da sociedade (
in dúbio pro societate
).

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Ao juízo monocrático cabe tão somente proclamar admissível ou não a acusação, sem, contudo, invadir o mérito da causa, o que se dá em homenagem ao princípio constitucional do juiz natural, que, em casos tais, é o Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal).

Foram ouvidas em juízo as testemunhas (
Jacqueline Veras do Amaral, Edilson Veras Amaral e Simone Nunes Trindade Rosário
), nos quais afirmaram que o suposto autor do delito teria sido o nacional

EDUARDO PONTES BATISTA.

Ressalte-se ainda que o réu negou a autoria delitiva em juízo.

Presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal deve ser mantida a pronúncia.

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão oralmente (id. 55444258 – mídia audiovisual), por entender pertinente indícios de
autoria
e materialidade
delitiva e pronunciou o réu EDUARDO PONTES BATISTA, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código de Penal

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Ressalte-se que não há que se falar em ausência de individualização da conduta, visto que há indícios do apelante ser o auto do crime, sendo o seu revolvimento mais aprofundado de suas atuações, matéria de mérito a ser analisada perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Juri.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINAR: EXCESSO DE LINGUAGEM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA TESE REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INCABIMENTO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, não se verifica o alegado excesso de linguagem, pois o Magistrado a quo ao proferir sua decisão, em nenhum momento valorou o mérito das provas carreadas aos autos, limitando-se a fundamentar sua sentença de pronúncia em mero juízo de admissibilidade, indicando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria declarando, ainda, o dispositivo legal em que julgou incurso o acusado, tudo na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal Brasileiro. 2. Estando a materialidade e os indícios de autoria delitiva, suficientemente demonstrados, respectivamente pelo Laudo de Necropsia Médico Legal, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados no decorrer da instrução, indicando ter sido o recorrente o autor do crime que ceifou a vida da vítima, não há o que se falar nas excludentes de ilicitude invocadas pelo mesmo, relativas a legítima defesa e ao estrito cumprimento do

dever legal, as quais somente implicariam em absolvição sumária/impronúncia se estivessem inconcusas, insofismáveis, estremes de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço. 3. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. 4. Nessa fase, mesmo havendo dúvida no convencimento do Magistrado, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

(2014.04637507-56, 139.705, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-10-28, Publicado em 2014-11-03)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJ. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INCERTEZA QUANTO À EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE MENOR IMPORTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. (...)

3. NESTA SEDE RECURSAL, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOMENTE ENCONTRARIA RESPALDO SE A EXCLUDENTE CONSUBSTANCIADA NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL TIVESSE SIDO COMPROVADA, SEM NENHUMA SOMBRA DE DÚVIDAS, COM PROVAS CONTUNDENTES E COESAS, SENDO NÍTIDA A SUA OCORRÊNCIA. HAVENDO DÚVIDAS RAZOÁVEIS, QUANTO AO ENQUADRAMENTO DELA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, A PRONÚNCIA SE IMPÕE.

(...)

5. RECURSO IMPROVIDO.

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Diante do conjunto probatório, entendo impertinente os argumentos da defesa, razão pela qual rejeito o referido pedido
.

PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do recorrente, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, julgo prejudicado o requerido neste ponto.

Pelo exposto,
conheço parcialmente d
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 23

de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/05/2023